Tribunal: TJSP
Processo: 2346816-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2020 a 2022 – Município de São Paulo – Ação movida contra o Espólio – Decisão que determinou a indicação, pelo exequente, da qualificação completa do representante legal do espólio, por entender ser imprescindível para prosseguimento da execução fiscal – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Requisito não previsto na

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2020 a 2022 – Município de São Paulo – Ação movida contra o Espólio – Decisão que determinou a indicação, pelo exequente, da qualificação completa do representante legal do espólio, por entender ser imprescindível para prosseguimento da execução fiscal – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Requisito não previsto na LEF – Exordial que preencheu todos os requisitos estabelecidos pelos artigos 4o e 6o da LEF – Enunciado n°15 da "1a Jornada do Fórum Nacional Dos Juízes de Execução Fiscal" de natureza meramente orientativa que não possui caráter vinculante estabelecido pela CF, não podendo tal exigência ser erigida à condição de requisito essencial da petição inicial e da CDA, sob pena de violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional – Decisão reformada – Recurso provido.